Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Títulos executivos extrajudiciais – Contratos de empréstimo celebrados no exterior – Banco exequente em liquidação no país alienígena(sede social) – Ausência de agência ou filial no Brasil – Discussão acerca da existência ou não do débito, bem como das garantias, que deve ser tratada no juízo panamenho – Incompetência absoluta da jurisdição brasileira

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Títulos executivos extrajudiciais – Contratos de empréstimo celebrados no exterior – Banco exequente em liquidação no país alienígena(sede social) – Ausência de agência ou filial no Brasil – Discussão acerca da existência ou não do débito, bem como das garantias, que deve ser tratada no juízo panamenho – Incompetência absoluta da jurisdição brasileira sobre o assunto – Precedente desta Câmara – Extinção dos embargos à execução sem julgamento de mérito - Determinação de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 313, VIII, do CPC, em razão da iminente prejudicialidade externa, até que as questões de fundo sejam dirimidas pela Corte Panamenha. – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.